Tribunal: STF
Processo: ARE 1513622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - FUNDEINFRA. ESTADO DE GOIÁS. NATUREZA JURÍDICA. SUBMISSÃO ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 2.056. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO VINCULADA AO FUNDEINFRA. LEIS 21.670/22 E 21.671/22. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Da análise do disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, denota-se que a contribuição vinculada ao FUNDEINFRA, instituída pelas leis estaduais nºs 21.670/22 e 21.671/22, não possui natureza de tributo, não sendo compulsória e não se sujeitando, portanto, a sofrer a incidência das garantias próprias de tributo, previstas no ordenamento jurídico pátrio, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência por esses fundamentos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 37, caput; 150, incs. I, II e III, alínea “c”; e 155, inc. X, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, assinalo que o Fundo Estadual de Infraestrutura (FUNDEINFRA), instituído pela Leis Estaduais nº 21.670 e 21.671, de 06 de dezembro de 2022, vigentes a partir de 01 de janeiro de 2023, apresenta natureza orçamentária e autonomia administrativa, contábil e financeira, para a captação de recursos destinados ao desenvolvimento econômico do ESTADO DE GOIÁS, sem prejuízo das dotações consignadas em outros fundos e entidades com a mesma finalidade (artigo 1º da Lei Estadual nº 21.670/22). (...)



    Ademais, a contribuição ao FUNDEINFRA, encontra-se insculpida no artigo 5º, inciso I, parágrafo único, incisos I e II da Lei n 21.670 (...)



    Como bem observado, o texto normativo é claro o bastante a elucidar que a contribuição não é obrigatória, mas meramente facultativa, servindo como simples condição para que empresas possam acessar incentivos e benefícios fiscais, observado ou percentual não superior a 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento) sobre o valor da operação com as mercadorias previstas na legislação do imposto ou a unidade de medida adotada para a comercialização da mercadoria.



    Sem equívoco, portanto, o legislador estadual entendeu por bem estabelecer o recolhimento de contribuição como espécie de condição – ou ingresso – para que o contribuinte acesse um novo arranjo tributário mais favorável.



    Assim, a contribuição em exame é uma mera condicionante, não tendo a legislação estadual criado tributo, sendo ela dotada de facultatividade.



    Portanto, nos termos do disposto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, a aludida contribuição, por não ser compulsória, não ostenta a natureza de tributo, não merecendo as garantias próprias do tributo previstas na ordem constitucional.”



    Esta Corte, no julgamento da ADI 7.363-MC-Ref, Pleno, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 13/6/2023, não vislumbrou, em sede cautelar, “elementos suficientes para definição da natureza jurídica da exação do FUNDEINFRA, quanto ao menos de eventual espécie tributária e seus consectários jurídicos”. Após, a referida ação foi julgada prejudicada em razão da modificação substancial no contexto dos parâmetros de controle, considerado o advento da Emenda Constitucional 132/2023, que incluiu o art. 136 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in verbis:



    “Art. 136. Os Estados que possuíam, em 30 de abril de 2023, fundos destinados a investimentos em obras de infraestrutura e habitação e financiados por contribuições sobre produtos primários e semielaborados estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, relativos ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, poderão instituir contribuições semelhantes, não vinculadas ao referido imposto, observado que:



    I - a alíquota ou o percentual de contribuição não poderão ser superiores e a base de incidência não poderá ser mais ampla que os das respectivas contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;



    II - a instituição de contribuição nos termos deste artigo implicará a extinção da contribuição correspondente, vinculada ao imposto de que trata o art. 155, II, da Constituição Federal, vigente em 30 de abril de 2023;



    III - a destinação de sua receita deverá ser a mesma das contribuições vigentes em 30 de abril de 2023;



    IV - a contribuição instituída nos termos do caput será extinta em 31 de dezembro de 2043.



    Parágrafo único. As receitas das contribuições mantidas nos termos deste artigo não serão consideradas como receita do respectivo Estado para fins do disposto nos arts. 130, II, ‘b’, e 131, § 2º, I, ‘b’, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Assim, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem a respeito da natureza jurídica da contribuição ao Fundo Estadual de Infraestrutura - FUNDEINFRA, de forma a aferir a sua submissão às limitações constitucionais ao poder de tributar, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. Em sentido semelhante, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO TESOURO ESTADUAL - FUNEFTE. NATUREZA JURÍDICA. FORMA DE ADESÃO E RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.414.431-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO - FUNDAF. NATUREZA JURÍDICA. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido – como deseja o recorrente – quanto à natureza jurídica da contribuição, in casu, se taxa ou preço público, necessário seria a análise da legislação infraconstitucional que o orientou (Decretos-leis ns. 1.437/75 e 1.45576, Decreto n. 91.030/85, e Instrução Normativa n. 48/96 da SRF), por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09; RE n. 197.773-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 19.10.01, entre outros). (...) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 684.842-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/10/2012)



    Ademais, o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 2.056, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17/8/2007, em que se discutiu a constitucionalidade da contribuição ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL, instituída pela Lei estadual 1.963/1999, assentou que a contribuição sem o elemento da compulsoriedade não possui natureza tributária, de forma que não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. Confira-se:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9º a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente.”



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente